Tribunal: TJBA
Processo: 0502007-81.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502007-81.2016.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RAFAEL SGANZERLA DURAND, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: RAIMUNDO NONATO CARVALHO LIMA Advogado(s):BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. DISPENSA DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença nº 0502007-81.2016.8.05.0146, promovido por Raimundo Nonato Carvalho Lima, visando à execução individual de sentença coletiva proferida na ACP nº 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, que condenou o banco ao pagamento de diferenças de correção monetária sobre cadernetas de poupança em decorrência do Plano Verão (janeiro de 1989). A sentença rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a tempestividade da execução, a legitimidade ativa do exequente e julgou extinta a execução pelo pagamento, com resolução de mérito, condenando o Apelante ao pagamento das custas e honorários. O Banco apelou, reiterando todas as teses defensivas, inclusive preliminares e mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito em razão da repercussão geral (Tema 499 do STF) e do recurso repetitivo (Tema 948 do STJ); (ii) estabelecer se o exequente possui legitimidade ativa para promover a execução individual da sentença coletiva sem comprovação de vínculo associativo com o IDEC; (iii) determinar se o juízo do domicílio do exequente é competente para processar a execução; (iv) verificar se houve prescrição da pretensão executória; (v) analisar a nulidade da execução por ausência de liquidação prévia; (vi) examinar a ocorrência de excesso de execução nos cálculos apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 724 do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.391.198/RS), assegura legitimidade ativa aos poupadores, independentemente de vínculo associativo com o IDEC, para promover a execução individual da sentença proferida na ACP nº 1998.01.1.016798-9. O Tema 723 do STJ reconhece que o cumprimento da referida sentença coletiva pode ocorrer no foro do domicílio do poupador, sendo afastada a tese de incompetência territorial. A controvérsia decidida no Tema 948 do STJ (REsp nº 1.438.263/SP) e no Tema 499 do STF (RE 612.043) não se aplica ao caso, por envolver outros bancos e ações coletivas distintas, sendo inaplicável o sobrestamento do feito. O prazo prescricional de cinco anos, nos termos da Súmula 150 do STF, foi tempestivamente interrompido por Ação Cautelar de Protesto ajuizada em 2014, projetando o termo final para 2019; ajuizada em 2016, a execução é tempestiva. A ausência de liquidação por artigos não acarreta nulidade, pois o valor é apurável por simples cálculo aritmético, conforme art. 509, § 2º, do CPC, sendo desnecessária fase liquidatória formal. Os juros remuneratórios integram a própria obrigação contratual de remuneração do capital depositado e são devidos de forma contínua e capitalizada até o efetivo pagamento, conforme reconhecido na jurisprudência. O termo inicial dos juros moratórios é a citação na Ação Civil Pública, nos termos do Tema 685 do STJ (REsp nº 1.361.800/SP), por se tratar de responsabilidade contratual. A utilização da Tabela Prática do TJSP para correção monetária é legítima e não representa execução de valores referentes a outros planos econômicos; o pedido de compensação com o índice de fevereiro de 1989 extrapola os limites do título executivo, implicando violação à coisa julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A sentença coletiva proferida na ACP nº 1998.01.1.016798-9, movida pelo IDEC contra o Banco do Brasil S/A, possui abrangência nacional e permite execução individual por qualquer poupador, independentemente de filiação à associação autora. A competência para o cumprimento individual da sentença coletiva é do foro do domicílio do poupador ou do Distrito Federal, à escolha do credor. A Ação Cautelar de Protesto proposta em 2014 interrompeu a prescrição da pretensão executória, tornando tempestiva a execução ajuizada em 2016. É dispensável a liquidação por artigos quando o valor é apurável por cálculo aritmético, conforme previsto no art. 509, § 2º, do CPC. Os juros remuneratórios são devidos sobre as diferenças expurgadas, com capitalização mensal, por decorrerem da natureza do contrato de poupança. Os juros de mora incidem desde a citação da Ação Civil Pública, conforme entendimento do STJ no Tema 685. A correção monetária pela Tabela Prática do TJ não representa excesso de execução nem implica inclusão de valores não previstos no título executivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, art. 202, II; CPC, arts. 502, 509, § 2º, 523 e 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.10.2014; STJ, REsp nº 1.361.800/SP (Tema 685), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 25.02.2015; STF, RE nº 612.043/SP (Tema 499), repercussão geral reconhecida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502007-81.2016.8.05.0146, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada RAIMUNDO NONATO CARVALHO LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .